Tribunal: STF
Processo: HC 215446
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Alessandro Silveiro e outros, em favor de E.E.M.S., contra acórdão proferido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do Embargos de Divergência no AREsp. n. 1245236 – PR.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito descrito no art. 121, parágrafo 2º, inciso IV, do Código Penal, à pena de 17 anos e 6 seis meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.



    Sobreveio apelação criminal, a qual manteve a sentença por seus próprios fundamentos.



    Irresignada, a defesa interpôs recurso especial, que foi obstado na origem.



    Na sequência, foi interposto recurso extraordinário, que também foi obstado pelo STJ por força do art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil.



    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e alega que o Superior Tribunal de Justiça não teria analisado os argumentos trazidos no agravo interno, violando, assim, o art. 1.021, §3º, do CPC.



    Requer liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para declarar a nulidade do julgamento do agravo interno no recurso extraordinário no EAREsp nº 1.245.236/PR, e determinar que o órgão coator proceda a novo julgamento do recurso.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem sob os seguintes fundamentos:



    “HABEAS CORPUS. EXAME RESTRITO AOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NO STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AO DIREITO DE IR E VIR NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTES. - Parecer pela denegação da ordem”. (eDOC 10)



    É o relatório.



    Passo a decidir.



    De início, verifico não caber ao Supremo Tribunal Federal substituir-se ao Superior Tribunal de Justiça na análise dos requisitos de admissibilidade do agravo interno interposto contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário pela aplicação do procedimento da repercussão geral.



    Dessarte, o Superior Tribunal de Justiça, ao reputar não preenchidos os pressupostos de admissibilidade do agravo interno lá interposto e, por conseguinte, não adentrar a matéria de fundo, não adquiriu a condição de autoridade coatora, inviabilizando a impetração de habeas corpus perante esta Suprema Corte.



    Desse modo, segundo a jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo STJ ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido, consoante a reiterada jurisprudência desta Corte. 



    Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013; HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013; HC 127.975-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.8.2015 e HC 131.320-AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016.



    Ante o exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao presente writ.



    Intime-se via DJe.



    Brasília, 30 de maio de 2022. 



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente